Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. REVOLTA DE POPULARES. SUBTRAÇÃO E INCÊNDIO DE ÔNIBUS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MATERIAIS. PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO EXCELSO STF.
1. Sendo previsível ao Estado, que, depois de operações policiais, como a reintegração de posse de terrenos ocupados ilegalmente por populares, podem ocorrer revoltas, há que reforçar, depois de tais eventos, durante certo período, a vigilância nas áreas mais sensíveis com objetivo de impedir reações delinquentes.
2. Não observado tal dever, incorre em omissão específica, sujeitando-se o Estado a reparar os danos ocasionados a terceiros. Precedente.
3. Demonstrado o valor dos danos materiais, mediante prova colacionada pelo próprio demandado, não se revela lícito impugná-los, sobretudo quando evidente que corresponde ao valor do bem sinistrado.
4. Segundo decidiu o excelso STF, ao firmar o Tema 810, é inconstitucional o art. 1o-F, da Lei no 9.494/99, quanto ao critério de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-se que sejam atualizados pelo IPCA-E, consoante pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS.
5. Apelação não provida.